Tribunal: TJPA
Processo: 0819965-95.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0819965-95.2022.8.14.0000

SINDICANTE: B.

SINDICADO: A. R. L.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo PjeCOr nº 0002846-65.2021.2.00.0814

Requerente: Banco do Estado do Pará

Sindicado: Arielson Ribeiro Lima – juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tailândia

Advogado do sindicado: Rodrigo Costa Lobato – OAB/PA 20167

EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO.

INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE MAGISTRATURA DISPOSTOS NO ART. 35, I DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 E AOS ARTIGOS 1º, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DE MAGISTRATURA–– DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL SUPERIOR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PODER–DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO POR UNANIMIDADE QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PAD. DECISÃO POR MAORIA PELO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DAS FUNÇÕES JUDICANTES DURANTE O CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima, e, por maioria, decidiram que pelo afastamento do magistrado das atividades judicantes, vencido, neste ponto, o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Sorteada a relatoria do feito para o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. 3ª Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 25 de janeiro de 2023. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do TJPA.

RELATÓRIO

REQUERENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

SINDICADO: ARIELSON RIBEIRO LIMA – JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

ADVOGADO DO SINDICADO: RODRIGO COSTA LOBATO – OAB/PA 20167 E BRENA LUANA VIANA RIBEIRO – OAB/PA 20739

RELATÓRIO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA

Trata-se de sindicância instaurada pela
Corregedoria-Geral de Justiça,
por meio da Portaria 034/2022-CJCI (Id 1179807),
a qual delegou poderes à juíza auxiliar Ana Angélica Abdulmassih Olegário para apurar os fatos atribuídos pelo Banco do Estado do Pará
ao juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima, Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tailândia.

A apuração teve início com a reclamação formulada pelo Banco do Estado do Pará perante esta Corregedoria de Justiça, acerca do descumprimento, pelo reclamado, de decisões judiciais proferidas por membro do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio de decisão monocrática da Desembargadora Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento em sede de Agravo de Instrumento, que ordenara a manutenção do bloqueio de mais de um milhão de reais em conta bancária de depósito judicial.

De acordo com o relato da inicial, o Banco do Estado do Pará ingressou, na comarca de Tailândia, com ação de Execução de Obrigação de Fazer, processo 0012523-25.2018.814.0074, contra o Município de Tailândia-PA, visando tutela jurisdicional para entrega de valores retidos indevidamente pela Municipalidade, relativamente às amortizações de parcelas de empréstimos consignados contraídos por servidores do Município junto ao banco reclamante.

No curso do feito, o Município encaminhou ao banco o Ofício 273/2018 – SEAD/PMT, supostamente assinado pelo senhor Prefeito Paulo Liberte Jasper, pleiteando tratativas para acordo. O acordo veio a ser firmado em 21.02.2019, instrumento protocolado nos autos, com pedido de homologação.

Depois do acordo, o Município de Tailândia ingressou com arguição de falsidade documental, autos n.º 0800158-32.2020.814.0074, com tramitação em apenso aos autos de execução. Nestes autos, de incidente de falsidade, o magistrado reclamado exarou decisão ordenando a devolução do valor de R$ 1.057.149,33, oriundo das parcelas entregues pelo Município ao Banco reclamante, em decorrência do referido acordo.

Visando afastar a multa cominada, o reclamante efetuou o depósito judicial da quantia e agravou de instrumento contra a decisão, tombado no sistema PJe sob o nº 0802061-33.2020.814.0000, tendo sido emanada, pela Desembargadora Relatora da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, Luzia Nadja Guimarães Nascimento, em 18.03.2020, decisão liminar nos seguintes termos:

“(...) conceder efeito suspensivo parcial para:

1- Determinar ao Juízo do 1º grau que se abstenha de efetuar bloqueios financeiros (principalmente através de BACENJUD) bem como de autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial nos autos dos processos 0800158-32.2020.814.0074 e 0012523- 25.2018.8.14.0074, até o trânsito em julgado deste segundo processo.

2- Determinar que o município proceda o repasse ao BANPARÁ dos valores relativos as parcelas (mensais) descontadas nos contracheques dos servidores municipais nos casos de contratos de empréstimos consignados ainda ativos tomados junto aquela instituição financeira.

3- Que o BANPARÁ apresente cópia completa dos autos nº 0012523-25.2018.8.14.0074, bem como a planilha de cálculo utilizada para instruir o “acordo extrajudicial” protocolado em 14/03/2019 naquele processo.

4- Ante a possibilidade de ocorrência de crime de ação pública incondicionada, informar imediatamente o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública para ciência dos fatos.

5- Considerando o extravio dos autos do processo nº 0012523-25.2018.8.14.0074, informar a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para ciência e providências que julgar necessárias.

6- Considerando a profusão de informações bancárias constante nos autos, deixo para avaliar o levantamento do sigilo processual por ocasião do julgamento deste recurso.

7- Determino, finalmente, que a UPJ cumpra esta decisão em CARÁTER DE URGÊNCIA, valendo-se, inclusive, do plantão judiciário.”.

Não obstante, segundo consta na inicial, o magistrado reclamado descumpriu a decisão superior, mesmo ciente dela por meio de correspondência recebida pelo Malote Digital, ordenando o desbloqueio dos valores depositados em Juízo e autorizando a expedição de alvará para saque em favor do Município de Tailândia. Cabe transcrever a decisão do juiz reclamado, emitida nos autos da arguição de falsidade, que consta na inicial
:

“
Diário da Justiça do Estado do Pará Data da Disponibilização: 04/03/2021 - Data de Publicação: 05/03/2021 –COMARCA DE TAILÂNDIA SECRETARIA DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA Número do processo: 0800158-32.2020.8.14.0074 Participação: AUTOR Nome: M. D. T. Participação: REPRESENTANTE DA PARTE Nome: PAULO LIBERTE JASPER OAB: null Participação: REQUERIDO Nome: B. Participação: ADVOGADO Nome: CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA OAB: 23032/PA Participação: ADVOGADO Nome: CLISTENES DA SILVA VITAL OAB: 10328/PA Participação: TERCEIRO INTERESSADO Nome: P. M. P. D. E. D. P. DECISÃO
Vistos os autos. Trata-se de arguição de falsidade documental por meio de ação autônoma promovido pelo Município de Tailândia em face de Banco do Estado do Pará. Instado a se manifestar o MP pugnou pela extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão de que o presente processo deveria ter tramitação junto ao processo de execução, em que ocorreu o suposto acordo judicial homologado, que resultou no bloqueio das contas do município de forma unilateral pelo Banco requerido, no valor de R$ 1.057,449,33 ( um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos). O processo de execução em que são partes Banco do Estado do Pará e Município de Tailândia, trata-se do feito sob o número 0012523-25.2018.8140074, e consiste em ação de obrigação de fazer, que depois fora peticionado no sentido de ser feito acordo extrajudicial para fins de homologação nos autos, antes da citação do Município. Ocorre que, após o extravio dos autos, e seu reencontro, foram os autos devidamente restaurado e migrado para o Sistema PJE, tendo sido despachado no sentido de recebimento da inicial como execução de obrigação de fazer, e determinada a citação do Município, para querendo oferecer embargos, tudo conforme a regra prevista no CPC, a partir do art. 910 e seguintes, que trata da execução forçada constante de título executivo extrajudicial, contra a fazenda pública. Com relação ao presente processo de incidente, evidentemente que agora tramita como ação autônoma de impugnação ao suposto acordo celebrado entre as partes no processo de execução, e também evidentemente jamais autorizaria o banco a proceder de forma unilateral no bloqueio administrativo das contas da municipalidade, porque como cediço toda execução contra a fazenda pública, os atos executivos forçados como regra constitucional e legal devem observar o sistema de pagamentos por meio de precatórios ou RPV, como determinam os artigos 100 da CF/88, e também a regra prevista no Novo CPC, art. 910, que contem ainda regra semelhante a previsão da execução de título judicial, nos termos do art. 535 do CPC, os quais transcrevo: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425) Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal . § 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. § 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535 . Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Como se vê, não há uma outra sistemática de execução das dívidas da fazenda pública, em nosso ordenamento jurídico, que não seja no caso de cumprimento de obrigação de pagamento, que não seja por meio de Precatório ou RPV, mesmo que tenha sido por meio de suposto acordo judicial, e caso ocorra homologação e inadimplemento, nenhum juiz ou tribunal país teria autoridade para efetuar o bloqueio das contas do município para satisfação do crédito executivo, face também a impenhorabilidade dos bens e rendas públicas, que são uma garantia do estado democrático de direito para o cidadão, de vez que os recursos públicos são destinados para as satisfações da necessidade previstas no orçamento público aprovado para execução, não cabendo sequer qualquer discricionariedade às autoridades quantos aos bens públicos no sentido de afastar a impenhorabilidade dos bens públicos, exceto nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso da execução de título extrajudicial contra a fazenda pública, face a previsão constitucional e legal acima citados. Dito isto, ao analisar os autos da execução forçada pelo banco, que tramita em apenso, este juízo deixou de homologar o acordo, recebeu a ação como obrigação de fazer e determinou a citação do Município, na forma do art. 910 do CPC, especialmente porque o próprio título pende a princípios dos requisitos de liquidez, certa e exigibilidade, além de nunca ter sido homologado judicialmente, e ainda efetuar bloqueio de contas e rendas públicas sem especificar como se chegou ao astronômico bloqueio na ordem de R 1.057,449,33 ( um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), o que fez com que o executado ingressasse com ação incidental de nulidade de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela, para desbloqueio da quantia. Mesmo porque, a presente ação de execução teria sido modificada pelas partes, em obrigação de pagar quantia certa, conforme petição do próprio banco exequente, entabulando um acordo que parcelou o débito em 60 (sessenta) parcelas no valor de R 60.210,43 (sessenta mil duzentos e dez reais e quarenta e três centavos), totalizando o acordo em R 3.612,625,70 (Três milhões, seiscentos e doze mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), porém a ordem de bloqueio sequer determina quantas parcelas estariam inadimplentes. Outrossim, o encontro do processo extraviado demonstrou também que nunca houve homologação do acordo feito entre o Banco e o Município executado, ou seja, na verdade a execução continua como obrigação de fazer e não pagar quinta certa, padecendo assim qualquer possibilidade jurídica também de forma convencional de satisfação do crédito pelo banco com afastamento da ordem de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88. Ante as razões acima apresentadas, e diante da decisão de recebimento dos autos do processo de execução que tramita sob o número 0012523.25.2018.8140074, como execução forçada de título extrajudicial de obrigação de fazer, nos moldes do art. 910 do CPC, e tendo em vista a decisão que deixou de homologar o suposto acordo apresentado pelo Banco, face sua impugnação em ação judicial própria, bem como ainda a possibilidade de embargos à execução e que os pagamentos da fazenda pública devem obedecer o art. 100 da Constituição Federal,
determino o desbloqueio dos valores sequestrados pelo Banco, no importe de R 1.057,449,33 ( um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), em razão da violação ao regime de precatórios, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão e sua devolução ao executado ora requerente, por meio de expedição de Alvará Judicial. Intimem-se as partes desta decisão. Comunique-se a Relatoria do Agravo desta decisão, considerando a perda de objeto do agravo, face a ausência de HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO nos autos da execução 0012523.25.2018.8140074, e seu recebimento como obrigação de fazer, conforme decisão proferida nestes autos, que por consequência impedem qualquer tipo de bloqueio das contas do município ou sequestro das verbas públicas, tudo conforme definido por este juízo. Intime-se. Cumpra-se. Tailândia, 02 de março de 2021. Arielson Ribeiro Lima Juiz de direito”

Contra esta decisão, o reclamante interpôs novo agravo de instrumento, autos

nº. 0801843-68.2021.814.0000, tendo sido proferida nova decisão da Desembargadora Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, em 18.03.2021, ratificando a decisão anterior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801843-68.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: BANPARÁ AGRAVADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará em autos de incidente de falsidade aforado de forma autônoma, contra decisão que determinou o desbloqueio dos valores no importe de R$1.057,449,33(um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), em descordo com a decisão monocrática ID2883420 proferida por esta relatora nos autos do agravo de instrumento nº 0802061-33.2020.8.14.0000.

Urge fazer uma síntese dos fatos que antecedem este momento processual.

O BANPARA ajuizou no ano de 2018 ação de obrigação de fazer em face do Município de Tailândia, arguindo em síntese que dois anos antes (2016) firmou contrato com o Município para operacionalização de empréstimos consignados aos servidores municipais onde caberia ao Município efetuar o lançamento dos descontos em folha de pagamento e repassá-los ao banco (ID21334326 do processo n. 0012523-25.2018.8.14.0074). O pedido do banco na ação era para que o Município realizasse a transferência dos valores retidos no prazo de 48 horas.

Não houve decisão nos autos, apenas um despacho ordenado a redistribuição a vara da fazenda. Na sequência de folhas do processo surge um termo de acordo firmado entre as partes estabelecendo as condições para liquidação da dívida sem a novação, no qual requeriam a homologação do mesmo e a suspensão do processo (ID21334328).

O processo foi extraviado, sendo reencontrado, aparentemente, mais de um ano e meio depois, em 10/09/2020conforme certidão ID21334329.

Nesse meio tempo, o Município de Tailândia aforou incidente de falsidade (processo n. 0800158-32.2020.8.14.0074) que deveria ter sido processado naqueles autos extraviados, contudo seguiu o curso processual deforma autônoma.

No incidente, acolhendo pedido de tutela de urgência, o juízo determinou que o Banco restituísse o Município no valor de R$1.057.149.33, que segundo afirmava o Município foram bloqueados indevidamente pela instituição financeira (ID15642453), no prazo de 24 horas sob pena de multa.

O Banco interpôs agravo de instrumento (0802061- 33.2020.8.14.0000). Coube-me a relatoria por redistribuição.

Deferi efeito suspensivo (ID2883420) cuja parte dispositiva consta o seguinte:

“Ora se a ausência de pagamentos acordados extrajudicialmente e a aparente inexistência de homologação judicial do dito acordo militam a favor do Município, a provável preclusão temporal e consumativa da oposição do incidente de falsidade parece favorecer ao Banco.

De tudo, colho que existem muitas questões sem resposta no momento, o que autoriza o Tribunal através desta Relatora com base no Poder Geral de Cautela e fundamento nos artigos 139 e 297 do CPC, a conceder efeito suspensivo parcial para:

1-

Determinar ao Juízo do 1º grau que se abstenha de efetuar bloqueios financeiros(principalmente através de BACENJUD) bem como de autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial nos autos dos processos 0800158-32.2020.814.0074 e 0012523- 25.2018.8.14.0074, até o transito em julgado deste segundo processo.

2-

Determinar que o município proceda o repasse ao BANPARÁ dos valores relativos as parcelas (mensais) descontadas nos contracheques dos servidores municipais nos casos de contratos de empréstimos consignados ainda ativos tomados junto aquela instituição financeira.

3-

Que o BANPARÁ apresente cópia completa dos autos nº 0012523- 25.2018.8.14.0074,bem como a planilha de cálculo utilizada para instruir o “acordo extrajudicial” protocolado em14/03/2019 naquele processo.

4-

Ante a possibilidade de ocorrência de crime de ação pública incondicionada, informar imediatamente o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública para ciência dos fatos.

5-

Considerando o extravio dos autos do processo nº 0012523- 25.2018.8.14.0074,informar a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para ciência e providências que julgar necessárias.

6-

Considerando a profusão de informações bancárias constante nos autos, deixo para avaliar o levantamento do sigilo processual por ocasião do julgamento deste recurso

O juízo voltou a decidir nos autos do incidente de falsidade (ID23860337) desta vez descrevendo que como nunca houve homologação daquele acordo juntado nos autos da ação de obrigação de fazer (0012523- 25.2018.8.14.0074) determinou o desbloqueio dos valores sequestrados pelo Banco, no importe de R$ 1.057,449,33,sob o fundamento que a apropriação dos valores pelo banco ofenderia o sistema de execução contra a fazenda pública disposto no art. 100 da CF. Ato contínuo, o juízo novamente decidiu determinando o cumprimento da medida com urgência (ID23981222) e expediu o respectivo alvará (ID23989558).

A Promotoria de Justiça da Comarca interpôs nos autos do incidente de falsidade Exceção de Suspeição em face do juiz, apontando que é pública e notória a suspeição do magistrado titular da 1º Vara de Tailândia para atuar nas demandas que tenham como parte o Prefeito Municipal de Tailândia é casado com LORENA PAZ CARDOSO LIMA, atual vereadora no município de Tailândia, pela mesma coligação do atual Prefeito Municipal, autor do Incidente da Falsidade Documental (Processo n.º 0800158-32.2020.8.14.0074), eleita nas eleições municipais de novembro de 2020,na qual o referido magistrado alegou suspeição ao TRE para atuar como juiz eleitoral na 93º Zona Eleitoral de Tailândia, o que foi deferido. Juntou uma profusão de documentos e provas. Sobre a decisão ID23860337 o Banco está recorrendo novamente neste agravo de instrumento que, novamente, coube-me por redistribuição, vindo os autos conclusos em 17/03/2021.

O agravante alega essencialmente que a decisão recorrida contraria frontalmente a decisão do Tribunal nos autos do agravo de instrumento n. 0802061- 33.2020.8.14.0000 usurpando competência do juízo ad quem; que sem a formação do contraditório liberou o alvará para o saque do valor em discussão; que a fundamentação da decisão é incoerente; que não cabe ao magistrado criar requisito de validade em negócio jurídico não previsto em lei; a ocorrência de comportamento contraditório do Município.

Pede a concessão de tutela recursal antecipada ou efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida e o provimento final do agravo para cassar a decisão.

É o essencial a relatar. Examino

Tempestivo e adequado comporta a antecipação da tutela recursal.

É de noção elementar que o pronunciamento deste Egrégio Tribunal, ainda que consistente em decisão monocrática do Relator, obsta, por imperativo lógico, superveniente manifestação do juiz de primeiro grau em sentido contrário, diante de preclusão pro judicato.

Evidente, portanto, o efetivo descumprimento da decisão monocrática ID2883420, da qual sou Relatora e que, por ora, subsiste, até eventual pronunciamento da 2ª Turma de Direito Público, considerando que o recurso ainda está em fase instrutória. Eis uma fração daquela decisão:

(...)1- Determinar ao Juízo do 1º grau que se abstenha de efetuar bloqueios financeiros(principalmente através de BACENJUD) bem como de autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial nos autos dos processos 0800158-32.2020.814.0074 e 0012523-25.2018.8.14.0074, até o transito em julgado deste segundo processo.(...)

Não pode prosperar a alegação de que o Juízo a quo não está adstrito ao julgamento proferido em agravo de instrumento quando da apreciação da tutela antecipada. Não é esse o caso! O juízo a quo não proferiu sentença demérito, e sim, mais uma decisão interlocutória, reeditando decisão anterior, em frontal desacordo com a determinação proferida no 2º grau.

Para além da usurpação de competência do Tribunal, há agora a questão suscitada pelo Ministério Público acerca da suspeição do juízo, que em nada se confunde com o mérito daquele agravo anterior, mas certamente, acrescenta elemento de convicção para esta Relatora redobrar a cautela em relação ao caso para assegurar a entrega de jurisdição livre de qualquer vício.

Nesse diapasão, considerando a afronta a hierarquia da jurisdição e a potencial usurpação de competência do juízo ad quem, CONDEDO O EFEITO SUSPENSIVO para sutar a decisão recorrida bem como sustar os efeitos do alvará judicial nº 20.200.043.81700356 no valor de R$1.076.402,12 (ID 23989558).

Oficie-se, com URGÊNCIA ao juízo para conhecimento e ulteriores de direito.

Intime-se para o contraditório. Colha-se a manifestação do Parquet.

Voltem conclusos para julgamento.

Cumpre-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora”

Posteriormente, segundo o relato, em nova decisão, desta feita nos autos da execução de Obrigação de Fazer, o magistrado reclamado reedita os argumentos e o dispositivo da decisão publicada em 05.03.2021, dos autos de arguição de falsidade documental n. 0800158-32.2020.8.14.0074, impugnada pelo Agravo de Instrumento n. 0801843-68.2021.8.14.0000.

Segundo relato da inicial, a nova decisão do juiz reclamado, agora nos autos da Execução novamente desafia a autoridade da decisão superior do TJPA e reitera seu descumprimento, com ordem de desbloqueio e expedição de alvará, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos os autos.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Banco do Estado do Pará em face do Município de Tailândia.

Os autos foram distribuídos perante a 2ª Vara Cível de Tailândia, motivo pelo qual teve Decisão declinando a competência em favor da lª Vara de Tailândia.

Após a redistribuição, o Banco exequente atravessou petição com cópia de um suposto acordo realizado com o Executado, com pagamento em prestações da dívida, pugnando pela homologação deste.

O certo é que o acordo nunca fora homologado por este juízo, tendo o município requerido sido surpreendido com o bloqueio de suas contas, no valor de R$ 1.057,449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), o que fez com que o executado ingressasse com ação incidental de nulidade de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela, para desbloqueio da quantia.

A ação incidental tramita sob o número 0800158-32.2020.8140074, já tendo sido contestada pelo banco exequente, estando em fase de produção de prova pericial para averiguar a falsidade documental do documento que constitui a mudança da presente ação de execução de fazer em obrigação de pagar quantia certa, conforme petição do próprio banco exequente, entabulando um acordo que parcelou o débito em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 60.210,43 (sessenta mil duzentos e dez reais e quarenta e três centavos), totalizando o acordo em R$ 3.612,625,70 (Três milhões, seiscentos e doze mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

É o que importa relatar.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Prima facie, recebo a presente como Ação de Execução de Fazer, nos moldes do art. 910 do CPC, tendo em vista que o acordo afirmado pelo Banco está pendente de reconhecimento judicial de autenticidade, nos autos do processo 0800158- 32.2020.8140074, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO feito pelo banco exequente, face a discussão a respeito da certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado para fins de homologação.

Tendo em vista impossibilidade da obrigação de fazer, uma vez que é seria a controversa a respeito da obrigação, porque se trata de credito consignado dos servidores, sendo impossível até mesmo saber no momento se permanecer ainda obrigação do município, uma vez que o crédito pode ter migrado pelos servidores para outra instituição, e não há noticia nos autos de descumprimento da obrigação de desconto, entendo prudente determinar que o Município seja citado para OPOR EMBARGOS, nos termos do art. 910 do CPC.

Desse modo, determino a citação do Município para opor EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias.

Diante da decisão de recebimento da execução como de título extrajudicial de obrigação de fazer, nos moldes do art. 910 do CPC, e tendo em vista a decisão que deixou de homologar o suposto acordo apresentado pelo Banco, face sua impugnação em ação judicial própria, e que os pagamentos da fazenda pública devem obedecer o art. 100 da Constituição Federal, determino o desbloqueio dos valores sequestrados pelo Banco, no importe de R$ 1.057,449,33 ( um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), em razão da violação ao regime de precatórios, no prazo de cinco dias, a contar da intimação desta decisão.

Após, voltem os autos conclusos.

Tailândia, 01 de março de 2021.

Arielson Ribeiro Lima Juiz de direito”

Em face desta decisão, o reclamante interpôs mais um agravo de instrumento, o terceiro, de número 0804656-68.2021.8.14.000, que ainda se encontra em tramitação, pugnando pela necessidade de efetividade da decisão superior frente aos descumprimentos do magistrado reclamado e requerendo a devolução dos valores pelo Município, para depósito em conta judicial até que seja ultimado o litígio, na forma determinada na decisão de 2º grau.

O reclamante juntou documentos.

Instado a se manifestar, o magistrado fez o relato da tramitação do processo 0012523-25.2018.8.14.0074, informando que recebeu o feito em sua unidade, a 1ª Vara de Tailândia, em 28.03.2019, pormenorizando, em seguida a tramitação do feito.

Alegou que o sequestro do valor de R$ 1.057.449,33 feito pelo Banco do Estado do Pará foi realizado em desconformidade com a legislação vigente, e que foi considerada a minuta de acordo supostamente assinada pelo Prefeito do Município

pelo então procurador do munícipio e pela gerência da agência do BanPará local, onde fora confirmada, através de laudo pericial do IML, a falsificação das assinaturas do senhor prefeito e do senhor procurador do munícipio.

Ainda, aduziu que “existem diversas denúncias (....) de servidores municipais denunciando terem sido vítimas de empréstimos consignados fraudulentos, visto que não teriam contratado tal benefício junto ao BanPará”.

Acrescentou que não teve a intenção de descumprir decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça nos autos dos Agravos de Instrumento nº 0802061-33.2020.814.0000 e nº 0801843-68.2021.814.0000, “
visto que as decisões guerreadas foram amplamente fundamentadas na legislação vigente em nosso país
”.

Além de tudo isso, afirmou que não é suspeito para julgar ações referentes ao Munícipio de Tailândia, visto que sempre pautou suas decisões na legislação e nos princípios éticos com que sempre conduziu sua vida na Magistratura.

Em seguida, a Corregedora-Geral de Justiça, na decisão de Id 1143978, instaurou sindicância contra o juiz requerido, delegando poderes
à juíza auxiliar Ana Angélica Abdulmassih Olegário
para presidi-la, o que foi consubstanciado na portaria 034/2022-CGJ.

No despacho de Id 1198480, foi designada a comissão de sindicância, indicando as servidoras Jamile do Amaral Sales de Souza e Paola Watrin Pimenta Menescal para comporem-na, baixando a Portaria 04/2022-GJ/CGJPA.

Nos Ids 1327823 e seguintes, datados de 31.03.2022, consta a manifestação do magistrado, juntando documentos e indicando testemunhas.

Posteriormente, em razão de férias de uma das servidoras membros da comissão de sindicância, houve alteração da composição da comissão de sindicância, a qual passou a funcionar com a servidora Paola Watrin Pimenta Menescal, como secretária e Rosymary Neves Teixeira como suplente (id 1336806).

Em despacho de Id 1345990, foi designado o dia 07.04.2021, às 13h para reunião da comissão de sindicância. Nesta reunião, foi deliberado, nos seguintes termos: “(1) verifique-se se há acesso irrestrito das servidoras que compõem essa comissão aos autos do processo 0800158-32.2020.814.0074 e dos respectivos agravos de instrumento interpostos, registrados sob os números 0802061-33.2020.814.0000, 0801843- 68.2021.8.14.000, em tramitação no sistema PJe; (2) o deferimento da diligência requerida pelo magistrado no item 2 do Id 1327838, devendo ser oficiado ao Banco do Estado do Pará para que junte a estes autos cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão da ex-empregada Márcia de Melo Borges; (3) efetue-se consulta no site do Tribunal Regional Eleitoral para verificar se a esposa do magistrado Lorena Paz Cardoso Lima elegeu-se vereadora pelo município de Tailândia; (4) efetue-se consulta no Portal da Transparência do município de Tailândia se a esposa do magistrado, Lorena Paz Cardoso Lima, possuiu ou possui outros vínculos com o município, anteriores ou posteriores à eleição municipal de 2020; (5) oficie-se à chefia de seção da 93ª zona eleitoral para que informe: (5.1) se o juiz sindicado possuía jurisdição eleitoral durante a eleição de 2020; (5.2) caso positivo, se houve afastamento de suas atividades e quando isso se deu; (5.3) ainda, se ele foi o responsável por deferir a candidatura de Paulo Liberte Jasper e Lorena Paz Cardoso Lima, bem como analisar as prestações de contas dos candidatos e eventuais impugnações em face deles; (6) oficie-se ao (à) diretor(a) de Secretaria da Vara de Tailândia para que junte a estes autos certidão de tramitação do processo 0800158-32.2020.814.0074, na qual deve constar expressamente se houve levantamento do valor de R$ 1.057.449,33 e quando ele ocorreu”.

As diligências foram todas cumpridas, conforme se depreende da juntada de documentos aos autos e da certidão de Id 1467892, datada de 11.05.2022.

No Id 1423382, consta portaria de recondução da comissão sindicante.

Registre-se, oportunamente, que o Banco do Estado do Pará não procedeu à juntada da sindicância que culminou com a demissão da servidora Márcia de Melo Borges em razão de que, nela, conterem dados protegidos pelo sigilo fiscal, de dados e de imagens de terceiros, conforme exposto no Id 1432485.

No id 1451087 e seguintes, foram juntados voluntariamente, pelo magistrado, autos de procedimento disciplinar que tramitou no âmbito do Banco do Estado do Pará.

Conforme deliberado pela comissão, no dia 11.05.2022, foi realizada audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo sindicado, Flávia Braga Leite Venturini e Cassio Murilo Silveira Castro. Após, na mesma data, foi realizada a oitiva do magistrado (ids 1468785 a 1468911).

No termo de audiência (id 1468819), constou a seguinte deliberação: "Consta nos autos a informação de que o procedimento administrativo que tramitou perante o Banco do Estado do Pará e que culminou com a demissão da servidora Márcia de Melo Borges tem inúmeros documentos de terceiros resguardados por sigilo bancário, de dados, fiscal e de imagem e que não tem relação com o objeto desta sindicância, pelo que os autos não foram encaminhados pela instituição bancária, conforme havia sido determinado. Nesse sentido, considerando que o sindicado juntou voluntariamente os autos mencionados e diante do caráter sigiloso dos dados de terceiros constantes do procedimento, manifeste-se o sindicado sobre a pertinência da manutenção da cópia integral dos autos, no prazo de cinco dias. ́. Igualmente, abre-se prazo de cinco dias, concomitante com o prazo da manifestação acima, para memoriais”.

O sindicado apresentou memoriais em 16.05.2022 (Id 1490864). Na mesma peça, pugnou pela manutenção dos documentos juntados nos Ids 1451110 a 1451375, que tratam de sindicância instaurada no âmbito do Banco do Estado do Pará, o que foi deferido no Id 1496972.

Finalizados os trabalhos apuratórios, a comissão de sindicância apresentou relatório final em que concluiu haver indícios de procedência das alegações formuladas, uma vez que foram identificadas evidências de violação dos deveres de independência, prudência e cautela do magistrado.

Por isso, sugeriu a proposição, junto ao Egrégio Tribunal Pleno, de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do sindicado, para melhor apuração dos fatos apresentados, conferindo a ele o direito à ampla defesa e ao contraditório.

O relatório conclusivo apresentado foi acolhido em decisão de 19.07.2022 (id 1728375), e, em cumprimento ao que preconiza o artigo 14 da Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado foi devidamente notificado para apresentação de defesa prévia.

Em defesa prévia, o magistrado alegou que

(1)

não cabe ao órgão correicional avaliar ou se imiscuir no mérito da decisão judicial proferida pelo magistrado, ao qual deve ser assegurada a independência funcional;

(2)

não há nos autos qualquer indício de que as decisões judiciais proferidas pelo mesmo visavam a beneficiar o magistrado, as partes ou qualquer outra pessoa, ou seja, não há prova da quebra da imparcialidade do sindicado;

(3)

a decisão de liberação do valor foi tomada em razão da falsidade documental identificada no documento juntado aos autos e que “agir de forma contrária seria legitimar um bloqueio de elevada quantia com base em documento comprovadamente fraudulento”, o que traria prejuízos ao município;

(4)

não há provas de condutas irregulares do magistrado e as atitudes dele foram no limite de legalidade e dos “demais princípios administrativos norteadores”;

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto
.

A presente sindicância foi instaurada a partir de reclamação disciplinar formulada pelo Banco do Estado do Pará perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, relatando descumprimento de ordem superior praticada pelo juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima, titular da 1ª Vara de Tailândia, na apreciação do pedido formulado na ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0012523-25.2018.814.0074, a qual encontra-se tramitando com o incidente de arguição de falsidade documental nº 0800158-32.2020.814.0074.

Nesse sentido
,
a comissão de sindicância

constituída teve por objetivo coletar indícios para verificar eventual cabimento de um processo administrativo disciplinar.

Acerca do caráter meramente investigatório da sindicância, citamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa - (...): 2. No que toca à sindicância, firmou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, diante de seu caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar (PAD), é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público, é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença obrigatória do investigado (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, Ministro Nefi Cordeiro, Recurso Ordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 11.493/DF, DJ 06.11.2017)

Neste contexto, eventual responsabilização do magistrado somente poderia ser objeto de processo administrativo disciplinar específico, na medida em que a apuração e mensuração da responsabilidade apta a ensejar a imposição de qualquer sanção, conforme a gravidade da conduta, somente é possível mediante decisão tomada pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme disciplina a Resolução 135/CNJ.

Por esta razão, a comissão de sindicância limitou-se a apurar a possível existência de elementos mínimos caracterizadores de indícios de autoria e materialidade suficientes para amparar, pelo menos, uma das acusações formuladas contra o magistrado sem, contudo, esgotar a matéria, mesmo porque limitada pelo tempo e pela esfera de atribuições.

Há de se esclarecer, também, desde já, que o objetivo da Corregedoria de Justiça não foi proceder à revisão da decisão judicial proferida pelo magistrado ou analisar os méritos dela, mas sim, de avaliar se, objetivamente, o provimento jurisdicional foi proferido em observância às regras subjetivas inerentes e impostas pelo ordenamento jurídico pátrio, no caso específico, ao poder-dever de observância da hierarquia do magistrado em relação às decisões proferidas no âmbito do 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fato esse que poderia, efetivamente, ensejar a caracterização potencial de uma infração disciplinar.

O debate encontrado neste processo, portanto, não diz respeito à falsidade de documentos juntados ou apresentados em juízo, como o sindicado alegou em defesa apresentada no procedimento disciplinar. Mas sim, se, ciente da decisão da desembargadora relatora do agravo de instrumento, proferiu decisão dando seguimento aos atos suspensos por decisão proferida pelo juízo
ad quem,
em detrimento da decisão superior
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança 32721/DF
[1]
já estabeleceu que podem ser apreciadas em âmbito correcional fatos referentes às circunstâncias de decisões judiciais proferidas pelos magistrados, não pelos seus méritos, mas sobre sua conduta.

No relatório do acórdão, a relatora, Ministra Carmen Lúcia destacou que “a garantia de independência do magistrado no exercício da jurisdição não é absoluta” e, citando o Ministro Ilmar Galvão no julgamento do HC 71.049/RJ refere que

“improcede argumentar que o art. 41 da Loman cria imunidade para o magistrado, pois tal norma tutela apenas a independência funcional, enquanto garantia para o exercício da jurisdição, não se prestando, como evidente, a autorizar a pratica de ilegalidades ou atos abusivos de poder”
[2]
(HC 71.049/RJ, Primeira Turma, DJ 17.3.1995).

Ainda que a atuação do magistrado e a sua parcialidade possam ser apreciadas e até revistas por medidas processuais específicas apresentadas pelas partes e pelo Ministério Público, como recursos e exceções, não se pode tolher prematuramente o órgão administrativo competente para aferir o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e zelar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, a verificação de presença de todos esses requisitos e de uma prestação jurisdicional livre de vícios.

Ainda de acordo com a Ministra Carmen Lucia, no mesmo julgado

“a atuação do magistrado na condução de processos judiciais pode e deve ser objeto de exame pela Corregedoria de Justiça Estadual e pelo Conselho Nacional de Justiça quando houver indícios de violação dos deveres funcionais impostos pela Constituição da República, pela Lei Complementar n. 35/1979 e pela legislação extravagante. A normalidade e juridicidade da atuação do magistrado interessam não apenas ao jurisdicionado, mas ao Poder Judiciário e a toda a sociedade.”

Deste modo, uma vez que o objeto deste procedimento se cinge ao descumprimento de decisão superior pelo magistrado sindicado, convém se ater à cronologia das decisões.

A decisão proferida pelo juiz de Direito, nos autos do incidente de arguição de falsidade documental nº 0800158-32.2020.814.0074 datou de
19.02.2020.
Nela, ele deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a instituição financeira Banco do Estado do Pará restituísse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o valor de R$ 1.057.149,33 (um milhão e cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), bloqueados indevidamente da conta corrente sob o número 339.760-2, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da ciência da decisão.

Contra esta decisão, foi interposto, em
09.03.2020
, Agravo de Instrumento, distribuído à relatoria da desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, tombado sob o nº 0802061-33.2020.2.00.0814. Em
18.03.2020
, a desembargadora deferiu, em decisão liminar, o efeito suspensivo ao recurso, determinando ao juízo de 1º grau que se abstivesse de efetuar bloqueios financeiros, bem como autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados nos autos dos processos 0800158-32.2020.814.0074 e 0012523-25.2018.8.14.0074, até o trânsito em julgado deste segundo processo. Ou seja, resta cristalina a ordem exarada por membro do Tribunal de Justiça impedindo que o juízo
a quo
procedesse a bloqueios de valores e autorizasse seu levantamento.

Entretanto, não foi isso que se verificou, da análise dos autos em tramitação no PJe.

Em
01.03.2021
, o magistrado determinou o desbloqueio dos valores sequestrados pelo Banco, no total de R$ 1.057,449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos). No dia
04.03.2021
, foi expedido o alvará para levantamento do valor, assinado pelo magistrado.

Contra esta última decisão, foi interposto, em
09.03.2021,
outro agravo de instrumento, distribuído novamente, por prevenção, à desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, tombado sob o nº 0801843-68.2021.8.14.0000.

Nele, foi proferida a seguinte decisão, em
18.03.2021
que, apesar de já ter sido transcrita no relatório, convém reproduzi-la de novo, para os destaques necessários:

“
Não pode prosperar a alegação de que o Juízo a quo não está adstrito ao julgamento proferido em agravo de instrumento quando da apreciação da tutela antecipada
. Não é esse o caso! O
juízo a quo não proferiu sentença de mérito, e sim, mais uma decisão interlocutória, reeditando decisão anterior, em frontal desacordo com a determinação proferida no 2º grau
. Para além da
usurpação de competência do Tribunal
, há agora a questão suscitada pelo Ministério Público acerca da suspeição do juízo, que em nada se confunde com o mérito daquele agravo anterior, mas certamente,
acrescenta elemento de convicção para esta Relatora redobrar a cautela em relação ao caso para assegurar a entrega de jurisdição livre de qualquer vício. Nesse diapasão, considerando a afronta a hierarquia da jurisdição e a potencial usurpação de competência do juízo ad quem
, CONDEDO O EFEITO SUSPENSIVO para sutar a decisão recorrida bem como sustar os efeitos do alvará judicial nº 20.200.043.81700356 no valor de R$1.076.402,12 (ID 23989558)”.
sic
(grifo nosso)

A leitura do trecho acima indica claramente onde reside o objeto deste procedimento: no descumprimento de decisão proferida pela Desembargadora relatora do Agravo de Instrumento distribuído no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em evidente violação ao princípio da hierarquia jurisdicional.

Da análise dos autos, percebe-se que mais de um agravo de instrumento foi interposto porque o juiz de primeiro grau, contra o qual, inclusive, foi oposta exceção de suspeição, desrespeitou os termos da decisão emanada pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e efetivamente liberou, por meio do alvará judicial

nº 20.200.043.81700356, o valor de R$1.076.402,12, após a devida correção monetária, em favor do município de Tailândia.

Fica evidente, assim, que, em decisão datada de 02.03.2021, o magistrado descumpre decisão proferida em sede recursal em 18.03.2020, que determina que ele se abstenha de praticar qualquer ato, no processo, que implique em bloqueios de valores ou no levantamento deles, com a expedição de alvará para tanto. O descumprimento se confirma com a expedição do alvará, dois dias depois.

O argumento mencionado na decisão, de que o juízo
a quo
não estaria adstrito às decisões proferidas em 2º grau, coincide com o teor do depoimento do magistrado em seu interrogatório ocorrido perante a comissão de sindicância, em audiência realizada em 11.05.2021.

Nele, o magistrado sindicado fundamentou que a primeira decisão liminar proferida pela desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento tinha como fundamento principal o desaparecimento do processo físico. Após ter feito as comunicações necessárias e, após o processo ter retornado ao seu trâmite regular o magistrado informou à comissão que

“como era o juiz competente, [eu] entendo que poderia despachar e tomar todas e quaisquer decisões no processo porque no meu entendimento, aquele agravo de instrumento perdeu o objeto na medida em que começou a se... a ter o regular andamento as ações todas, tanto o incidente, quanto a ação de execução e eu era o juiz competente, eu era o juiz que atuava nesses processos, então como não havia acordo, como não havia nenhum tipo de acordo homologado judicialmente que justificasse aquela medida que o banco tomou de bloquear as contas do município, eu entendo que seria o caso de determinar o desbloqueio.”

(Id 1468904)

Ocorre que, da leitura da decisão proferida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento no primeiro agravo, não se extrai que a vigência da liminar se limita ao tempo ou ao evento desaparecimento do processo. Efetivamente, consta na decisão que o processo se encontrava desaparecido, o que era de percepção por simples consulta ao sistema Libra, mas, na verdade, o fundamento da Desembargadora foi que

“se a ausência de pagamentos acordados extrajudicialmente e a aparente inexistência de homologação judicial do dito acordo militam a favor do Município, a provável preclusão temporal e consumativa da oposição do incidente de falsidade parece favorecer ao Banco. De tudo, colho que existem muitas questões sem resposta no momento, o que autoriza o Tribunal através desta Relatora com base no Poder Geral de Cautela e fundamento nos artigos 139 e 297 do CPC, a conceder efeito suspensivo parcial para...”

seguida das determinações de abstenção de bloqueio e liberação de valores que tanto já se mencionou no corpo deste relatório.

Por esta razão, a juíza Presidente da Comissão de sindicância perguntou ao sindicado se, após a comunicação de localização do processo à instância superior, se houve alteração da decisão proferida em sede de agravo de instrumento. Ele respondeu negativamente (Id 1469804) e que não há conhecimento, inclusive, do julgamento do mérito do processo.

Assim, foi perguntado ao sindicado se ele confirma que descumpriu decisão superior ao liberar o valor bloqueado e ele respondeu que

“não confirmo que descumpri liminar. Eu entendo que não houve descumprimento da liminar porque eu era o juiz do processo, dos autos, e essa é uma questão de entendimento, questão de descumprimento é uma questão de entendimento. Eu penso, né? Eu sou o juiz do processo, era o juiz do processo, despachei os processos regularmente e tomei decisões dentro da minha jurisdição, dentro da minha competência. Seria a mesma coisa se eu julgasse a ação. Claro que não houve tempo de julgar. Se eu julgasse a ação, a senhora sabe muito bem disso qualquer decisão de agravo, ela perde o objeto e prevalece a decisão do juiz” (Id 1468902)

Ainda, em seu depoimento, disse não ter tido ciência da segunda liminar deferida no segundo agravo de instrumento interposto, argumento este que foi repetido, pelo advogado, em sede de memoriais. Não obstante, em mera consulta realizada nos autos do processo 0801843-68.2021.814.0000, consta, no Id 4732270, a comunicação feita ao juízo
a quo
da decisão proferida, pelo que esse argumento não se sustenta.

Ao final, alegou que a decisão proferida não guarda relação com o fato da esposa do magistrado ter sido eleita vereadora do município, tanto que o Banco não arguiu a suspeição dele. Apenas o fez posteriormente, em função da decisão proferida.

Em seus memoriais, o magistrado alegou que (1) os fatos apurados neste procedimento não guardam relação com a eleição da esposa do magistrado para o Poder Legislativo no município; (2) o magistrado sindicado conservou sua imparcialidade, tanto que o banco reclamante não havia arguido a suspeição dele até o deferimento da liminar; (3) que o termo de acordo apresentado pelo banco era falso, tendo o Instituto Médico Legal atestado a falsidade das assinaturas nele lançadas; (4) existem outras denúncias de fraudes de empréstimos no município; (5) a decisão de desbloqueio do valor teve por fundamento a falsidade do acordo utilizado pelo banco; (6) não teve ciência da segunda liminar proferida pelo TJPA; (7) a decisão objeto de análise foi proferida no exercício da função judicante.

Ao final, em atendimento às deliberações lançadas em audiência, o magistrado manifestou-se pela manutenção dos documentos juntados aos autos nos ids 1451110 a 1451375, vez que foram extraídos de autos que não tramitam sob segredo de justiça e que a presente sindicância tramita sob sigilo.

Após a análise da comissão de sindicância e, também, dos eventos processuais ocorridos com a finalização do procedimento, de acordo com o Provimento 135/CNJ, esta Corregedoria de Justiça discorda do posicionamento externado pelo magistrado de que a “questão de descumprimento é uma questão de entendimento”.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o modelo do duplo grau de jurisdição. Por ele, a parte vencida, dentro de certos limites, pode obter nova manifestação do Poder Judiciário. Para que isso possa ocorrer, é necessário que existam, portanto, primeira e segunda instância. No Brasil, assim, adota-se a terminologia de juízos, que são os órgãos de primeiro grau, e tribunais, órgãos de segundo grau.

De fato, não existe hierarquia entre juízos e tribunais no sentido de cada um exercer a sua competência, embora exista hierarquia no campo administrativo. Mas, efetivamente, as decisões dos órgãos
a quo
podem ser revistas pelos órgãos superiores, o que ocorreu no presente caso, em que os efeitos decorrentes da decisão hierarquicamente superior contrariavam a decisão proferida pelo juízo
da 1ª Vara de Tailândia proferida posteriormente
.

Sobre a existência de controle hierárquico, José Maria Rosa Tesheiner
[3]
, explica que

“Todavia, é sobretudo pela devolução ao superior hierárquico do ato praticado pelo inferior que se exerce o controle hierárquico, no âmbito do Poder Judiciário. Excluída a avocação, incompatível com o sistema processual, o controle dos atos praticados pelos órgãos inferiores se exerce pelos recursos, bem como pelas ações de impugnação, como a ação rescisória, a revisão criminal e o mandado de segurança. Como observa Ruy Cirne Lima, a subordinação hierárquica se estabelece, aí, mais entre atos do que entre os indivíduos”

Ada Pelegrini Grinover
[4]
contribui:

"Os recursos são dirigidos a órgãos da jurisdição estruturados para conhecê-los e julgá-los.

Chama-se jurisdição inferior aquela exercida pelos juízes que conhecem do processo desde o início (competência ordinária). E denomina-se jurisdição superior a exercida pelos órgãos a quem cabem os recursos contra as decisões proferidas pelos juízes inferiores. Essa terminologia, que é corrente, não significa, porém, uma relação de subordinação entre os juízes. Os magistrados são livres para julgar, obedecendo somente à lei e à sua consciência (princípio do livre convencimento). Nos sistemas de direito romano-germânico, como o nosso, inexiste a força vinculante das decisões judiciárias (o
stare decisis
da
commom law
).

Assim, deve-se entender por jurisdição superior e inferior não uma competência de mando, mas apenas uma competência de derrogação,
no sentido de a primeira poder apreciar, em segundo grau, a causa já decidida, substituindo com sua decisão a de primeiro grau
”. (negrito nosso)

A questão vai um pouco além, porque existem situações que geram interferências institucionais como casos de habeas corpus e mandados de segurança contra atos ou decisões judiciais, ou conflitos de competência.

O exercício da jurisdição é ato de soberania. O Poder Judiciário, quando no exercício de suas funções típicas, através de seus órgãos judicantes, de qualquer grau de jurisdição, pratica ato de soberania a que todos os destinatários estão irresistivelmente sujeitos. Por isso, é impossível a coexistência de atos soberanos conflitantes e, na esfera do Poder Judiciário, o conflito se resolve com a prevalência exclusiva dos provimentos emanados pelos órgãos judiciais revisores, aos quais a ordem jurídica concedeu tal poder.

Vê-se, assim, que o não cumprimento de ordem superior não se resume a uma questão de entendimento. Embora a atividade jurisdicional possua autonomia e independência funcional, o juiz não tem autoridade e poder além daqueles previstos e limitados pela Constituição Federal e pelas leis das quais decorrem a regra geral de que os juízos de instâncias inferiores deverão cumprir os provimentos oriundos do órgão
ad quem.

Acrescente-se que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê como dever do Juiz “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício” (art. 35, I, da Lei Complementar 35/1979). Por isso, configura-se excesso funcional o descumprimento, pelo Magistrado, de ordem judicial expressamente determinada pelo Tribunal
ad quem
, conduta que está em desacordo com as disposições da LOMAN e do Código de Ética da Magistratura Nacional (art. 25).

Repise-se, a comissão de sindicância não se debruçou sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo magistrado, visto que não cabe à esfera correcional, a análise ou reanálise de matéria jurisdicional que vem sendo combatida com os recursos cabíveis manejados pelas partes. Mas sim, restringiu-se à análise da possibilidade de violação dos deveres funcionais com a não observância do dever de hierarquia às decisões jurisdicionais.

O fato ora em análise é simples e objetivo: determinou o magistrado a adoção de providências no sentido de levantar valores mesmo após decisão proferida em Agravo de Instrumento, em descumprimento a decisão hierarquicamente superior? Esta CGJ chegou à conclusão que sim que, mesmo ciente de decisão proferida pelo juízo ad quem, o magistrado adotou condutas no mesmo processo que possibilitou o levantamento, pelo município de Tailândia, do valor de R$ 1.057.149,33.

Já decidiu o Conselho Nacional de Justiça que "o descumprimento de decisão judicial de instância superior caracteriza, em tese, infração disciplinar por violação do art. 35, I, da LOMAN" (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0005062-31.2012.2.00.0000 – Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – 274ª Sessão Ordinária – j. 19/6/2018)

Ainda, em relação à situação muito similar à narrada nos autos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim decidiu:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. GRAVIDADE DA CONDUTA. PENA DE CENSURA.

1.

A despeito da existência de decisão liminar proferida nos autos de agravo de instrumento determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida, o magistrado requerido deixou de observá-la e deu prosseguimento aos atos de alienação antecipada de bens nos autos da ação falimentar.

2.

O descumprimento de decisão hierarquicamente superior evidencia a violação dos deveres insculpidos no artigo 35, inciso I, da Loman, e artigos 1º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

3.

A não suspensão dos atos de alienação da massa falida, sem comprovação de motivos extraprocessuais, representa a adoção de procedimento incorreto capaz de autorizar o afastamento de possível advertência e, diante da gravidade da desídia, a aplicação direta da pena de censura. Infração que não justifica pena mais grave” (TJES – Processo Administrativo Disciplinar em face de magistrado. Processo nº 0002903-48.2019.8.08.0000. Relator Desembargador William Silva. Data da sessão: 04.03.2021)

Assim, pela cronologia apresentada acima, está evidente que a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Tailândia, assinada pelo magistrado Arielson Ribeiro Lima em 01.03.2021 violou comando judicial hierarquicamente superior proferido quase um ano antes, indo de encontro à determinação advinda da decisão em agravo de instrumento que impedia a liberação do valor de R$ 1.057,449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) ao município de Tailândia.

Sobre a alegada falta de ciência, pelo magistrado, das decisões proferidas em 2º grau, a partir de consulta no sistema PJE-2º Grau, verifica-se que, no Agravo de Instrumento 0802061-33.2020.814.0000, foi dado conhecimento da liminar proferida ao juízo a quo em 18.03.2020, por meio do sistema Malote Digital, código de rastreabilidade 81420201159925, remetido às 14:23:27 horas
[5]
e, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801843-68.2021.814.0000, procedeu-se de igual maneira em 18.03.2021, por meio do mesmo sistema malote digital, código de rastreabilidade 81420211385684, enviado às 13:24:01 horas que foi juntado aos autos de 1º grau no dia 31.03.2021, no Id 25001558. Deste modo, conclui-se que o magistrado não poderia falar em desconhecimento da decisão proferida pelo juízo
ad quem
.

Ainda, de acordo com consulta realizada nos autos do processo 0012523-25.2018.8.14.0074, verifica-se que o magistrado prestou informações no AI à desembargadora Luiz Nadja Guimarães Nascimento, por meio do Id 28462397, o que não confirma seu desconhecimento da decisão prolatada em 2º grau. Nessa informação, que foi prestada em 23.06.2021, o magistrado menciona as duas decisões proferidas em sede de segundo grau.

A propósito, cabe destacar que as decisões liminares concedidas pela desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento permanecem vigendo, visto que não foram alteradas por nenhuma medida jurisdicional adotada pelas partes posteriormente. Na primeira decisão, proferida em 18.03.2020, a desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento determinou que o magistrado se abstivesse “
de efetuar bloqueios financeiros (principalmente através de BACENJUD) bem como de autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial nos autos dos processos 0800158-32.2020.814.0074 e 0012523- 25.2018.8.14.0074, até o trânsito em julgado deste segundo processo
”. Em consulta ao sistema PJe, realizado em 04.10.2022, verificou-se que o processo 00012523-25.2018 permanece em tramitação.

Ainda, sobre a defesa do magistrado de que as decisões proferidas não violaram o princípio da imparcialidade, este não foi objeto da sindicância. Por óbvio, durante a instrução, a comissão de sindicância fez o questionamento ao magistrado sobre sua imparcialidade, em prol da investigação e da necessidade de esclarecimento de fatos, mas o objeto da sindicância, mais uma vez, restringiu-se ao limite da atuação do magistrado em relação à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Acrescente-se que, de acordo com a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça, nos autos no processo 0001064-20.2019.8.14.0000, foi aplicada pena de aposentadoria compulsória à magistrada Maria Aldecy de Souza Pissolati, em razão de fatos idênticos, ou seja, ter proferido decisão liberando valores monetários em descumprimento de decisão hierarquicamente superior.

De acordo com o julgado:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 35, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 35/1979 (LOMAN) E ARTS. 139, INC. I E 143, INC. I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL SUPERIOR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDENTE. FAVORECIMENTO PESSOAL DE CREDORES/ADVOGADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DOLO DE FAVORECIMENTO. PAD PROCEDENTE FACE A VIOLAÇÃO DO ART. 35, INC. I, DA LOMAN PARA CONDENAR A MAGISTRADA REQUERIDA À PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
Descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento
n.º 2104.3.000478-3, de relatoria da Desª Maria do Céo Maciel Coutinho.
Considerando a ordem cronológica dos fatos é evidente o descumprimento do comando judicial hierarquicamente superior, uma vez que a magistrada requerida proferiu decisão de forma voluntária e consciente contrária a advinda de Agravo de Instrumento deste Tribunal de Justiça.
Procedência da imputação.

II – Favorecimento doloso de credores/advogados na condução de cumprimento de sentença. Embora comprovado o descumprimento de ordem judicial superior, não existe nos autos arcabouço probatório suficiente para comprovar o dolo da magistrada requerida em favorecer as partes. Improcedência da imputação.

III – Dosimetria. Considerando a gravidade da infração cometida
diante do voluntário e consciente descumprimento de decisão judicial superior
, o grau de indisciplina da magistrada em face da reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais e a função e eficácia da pena, aplica-se a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço consoante previsão do art. 42, inc.V da LOMAN. (TJPA. Pad 0001064-20.2019.8.14.0000. Relator: Des José Roberto Pinheiro de Maia Bezerra Junior. DJ 16.09.2020. DP 18/09/2020). Grifo nosso

Por tudo isso, não se consideram suficientes ao afastamento de apuração mais aprofundada, os esclarecimentos prestados pelo juiz à comissão de sindicância, eis que não foram capazes de elidir as alegações e evidências documentais quanto ao descumprimento de ordem superior proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que pode caracterizar, em tese, violação aos deveres de independência, imparcialidade, prudência e cautela de que tratam os arts. 1º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, além do disposto no inciso I do art. 35 da LOMAN, indicativos da suposta prática de infração disciplinar:

Lei Complementar nº 35/1979

“Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

(...)”

Código de Ética da Magistratura

Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.

Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às conseqüências que pode provocar.”

Em razão de todo o exposto, considerando o conjunto de elementos colacionados nesta sindicância, indicativos da existência de elementos mínimos para aprofundamento das apurações objeto da reclamação, manifestamo-nos pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima a fim de apurar as acusações pertinentes à violação dos deveres de independência, prudência e cautela já mencionados, em razão do descumprimento de decisão superior, com a liberação de valores de alta monta ao município de Tailândia.

Considerando a gravidade em concreto das acusações, revelada pelos fatos aqui expostos, bem como a evidência de prática reiterada de faltas funcionais pelo juiz sindicado, uma vez que ele também responde a outro processo administrativo disciplinar (n° 0804516-97.2022.814.0000) instaurado há pouco mais de seis meses,
por fatos que indicam o envolvimento dele com o cenário político local
manifesto-me pelo seu afastamento das funções judicantes
.

Desse modo, pelo que aqui ficou sobejamente evidenciado após a respectiva apuração em sindicância, convencida da existência de indícios de violação aos deveres funcionais pelo magistrado requerido e com fundamento no art. 13 da Resolução nº 135/2011-CNJ e art. 27 da LOMAN, PROPONHO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DO MAGISTRADO ARIELSON RIBEIRO LIMA, COM SEU IMEDIATO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JUDICANTES, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 11 de janeiro de 2023

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Corregedora-Geral de Justiça

[1]

STF. MS 32721/DF. 2ª Turma.
Relatora Ministra Carmen Lucia. DJ 11.11.2014.

[2]

HC 71.049/RJ, Primeira Turma, DJ 17.3.1995

[3]

TESHEINER. José Maria Rosa. Elementos para uma Teoria Geral do Processo, Saraiva, 1993, pp 27/28.

[4]
GRINOVER. Ada Pellegrini. O Processo em Evolução, Forense Universitária, 2ª ed., 1993, p. 68

[5]
Id 2883431 dos autos 0802061-33.2020.8.14.0000

Belém, 26/01/2023